Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713963-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA AGRAVADO: KAYO CESAR MEDEIROS DE SOUZA, JULIO CESAR MEDEIROS DE SOUZA D E C I S Ã O Na petição de ID 35836473 a agravante PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI, informa a revogação dos poderes conferidos aos respectivos patronos e requer que as futuras intimações sejam realizadas diretamente à peticionante, pelo meio adequado. Nos termos do artigo 112 do CPC, “O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”. Na notificação de ID 35836474 resta comprovada a ciência da PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI – ME quando à revogação dos poderes (ID 35836474). Todavia, inexiste informação de recebimento da notificação pela segunda agravada, MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, também representada pelos mesmos patronos, como se observa na procuração juntada no ID 116502500 dos autos de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desabilitação com relação à MARIA LUCIA FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, uma vez que o causídico não demonstrou a comunicação da renúncia à mandante. Intime-se a PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI – ME para regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do seu recurso, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator